Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700931-87.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEIDIVAN VIEIRA DE PADUA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por NEIDIVAN VIEIRA DE PADUA: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao processo de conhecimento no 0701159-81.2018.8.07.0018 que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DF apresentou impugnação. Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de contemplação da exequente no título executivo, tendo em vista que o exequente é empregado público. Afirma a inexistência de retenção pelo DF de IR de empregado público. Dessa forma, sustenta que o exequente não possuía vínculo com o DF à época dos fatos. No mérito, assevera que a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva, conforme texto constante no Mafon 2020 e que a parte exequente teria utilizado a SELIC combinada com de juros moratórios. A parte exequente juntou resposta à impugnação É o relato do necessário. DECIDO. Passo à análise da alegação de ilegitimidade ativa. Não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo em questão condenou expressamente o DF a restituir os valores aos empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal. Confira-se o dispositivo da sentença coletiva: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.” Logo, há expressa condenação do DF à restituição ora pretendida. Ademais, consta nas fichas financeiras juntadas aos autos rubrica de retenção de imposto de renda no contracheque da parte exequente. Pelo exposto, REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva do ente público. Passo ao mérito. Em relação à aplicação de juros de mora e taxa SELIC, não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo fixou os índices a serem utilizados para cálculo de juros de mora e correção monetária. Confira-se: “O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção.” Os cálculos juntados pelo exequente apresentam aplicação nos termos da condenação, logo, não há que se falar em cumulação indevida. Com relação à alíquota do IR, a impugnação trazida pelo DF não comprova quais os valores teriam sofridos descontos na 1a, 2a, 3a, 4a e 5a faixa do IRPF, bem como não contempla o valor pretendido em integralidade, porquanto “não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física”. Se não bastasse, nos autos da ação coletiva houve a concordância do DF quanto ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF. Logo, não prospera a alegação ora trazida pelo ente público. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos do exequente de. Preclusa esta decisão, expeçam-se RPV quanto ao principal e honorários. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias, exequente e 30 dias, DF, já inclusa dobra. Com a preclusão, expeçam-se RPV quanto ao principal e honorários conforme cálculos homologados. Remetam-se os autos para a tarefa aguardar pagamento de RPV.” O Agravante sustenta que, conforme memória de cálculos, a alíquota efetiva foi encontrada a partir do valor retido dividido pela remuneração total, de modo que o valor apurado pela parte e homologado pela sentença está incorreto. Afirma que o Agravado se limitou a apresentar cálculos com valores elevados de retenção sem demonstrar a alíquota aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche. Conclui que os autos devem ser encaminhados à Contadoria para apuração do valor devido. Acrescenta que o risco de dano resulta da possibilidade de expedição de precatório e consequente irreversibilidade da medida. Requer “a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento” e, ao final, a reforma da decisão agravada “decotando-se o excesso de execução acima identificado, de forma que o crédito seja homologado no valor de R 2.422,01, conforme planilha em anexo, ou caso assim não se entenda que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso(fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator